Tribunal: TJSP
Processo: 2172039-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Gratuidade processual requerida. Não acolhimento em primeiro grau.

Parcelamento das custas que, porém, é imperativo. Expressivo valor do preparo somado ao fato de as devedoras principais se acharem sob o regime de recuperação judicial.

Possível redução do valor do pró-labore do agravante em razão dessa crise financeira.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Gratuidade processual requerida. Não acolhimento em primeiro grau.

Parcelamento das custas que, porém, é imperativo. Expressivo valor do preparo somado ao fato de as devedoras principais se acharem sob o regime de recuperação judicial.

Possível redução do valor do pró-labore do agravante em razão dessa crise financeira. Pandemia do coronavírus que notoriamente pode também ter concorrido para o agravamento desse deficitário quadro econômico em razão da retração do mercado no seu todo.

Permissão do processamento da ação incidental em tela mediante o pagamento parcelado das taxas judiciárias, benesse essa apenas para a fase que se processa em primeiro grau.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172039-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTÔNIO CAMPELLO HADDAD FILHO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.283
Agravo de Instrumento no 2172039-71.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Antônio Campello Haddad Filho
Agravada: Banco do Brasil S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução
de título extrajudicial. Gratuidade processual requerida.
Não acolhimento em primeiro grau.
Parcelamento das custas que, porém, é imperativo.
Expressivo valor do preparo somado ao fato de as
devedoras principais se acharem sob o regime de
recuperação judicial.
Possível redução do valor do pró-labore do agravante em
razão dessa crise financeira. Pandemia do coronavírus
que notoriamente pode também ter concorrido para o
agravamento desse deficitário quadro econômico em
razão da retração do mercado no seu todo.
Permissão do processamento da ação incidental em tela
mediante o pagamento parcelado das taxas judiciárias,
benesse essa apenas para a fase que se processa em
primeiro grau.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por embargante, o qual foi tirado dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos do processo dos embargos à execução de
título extrajudicial reportada a cédula de
crédito bancário, e busca a reforma da decisão
denegatória de gratuidade processual ou de
parcelamento das custas. Alega que a pandemia
do
coronavírus
porque
passa
o
mundo
lhe
comprometeu os negócios e assim se acha em
dificuldade de poder realizar o preparo da
ação, de valor expressivo.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Apesar
de
extraordinária
soma
em
dinheiro que é objeto do crédito exequendo e,
portanto, presumindo-se a realização de giro
negocial de monta, porém não é menos certo que
as pessoas jurídicas das quais o agravante é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
garante se acham em recuperação judicial, não
sendo improvável igualmente que a pandemia do
coronavírus possa ter trazido redução ao volume
de negócios destas, com reflexo no pró-labore
dele, agravante.
Assim, para evitar o risco de obstar o
acesso às vias jurisdicionais, até porque o
preparo dos embargos de devedor se sujeita à
preclusão, impõe-se deferir o parcelamento
deste em dez parcelas, em confirmação, pois, da
concessão de tutela recursal.
Cabe a nota de que a outorga é
limitada ao preparo da ação e com abrangência
apenas das taxas judiciárias e, pois, sem
alcançar
a
fase
recursal,
até
porque
a
obrigatoriedade de pagamento das custas do
processo atua também como meio de combater a
litigância temerária e, assim, de observar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
princípio constitucional da duração razoável do
processo.

Desse
modo,
cumpre
deferir
o
processamento dos embargos de devedor com
preparo em dez prestações mensais e iguais, a
primeira com vencimento cinco dias após a
intimação do despacho concessivo de tutela
recursal, e as demais em igual dia dos meses
subsequentes.
Anota-se que o valor do preparo é da
ordem de R$80.000,00 e, como já dito, as
sociedades empresárias executadas se acham no
regime de recuperação judicial, sobrepondo-se
às
naturais
dificuldades
econômicas
disso
sobrevindas, notórias, a retração do mercado
com a pandemia do coronavírus, fato também
notório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em face do exposto, dou provimento
parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator